Tribunal: TJSP
Processo: 1022382-87.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ação declaratória cumulada com indenização por danos morais - restrição indevida de crédito - inexistência de prova da regularidade da cobrança - danos morais - reconhecimento - valor da indenização fixado - sentença mantida - recurso improvido.